Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; e, (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando o crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto.
5. As circunstâncias da apreensão apontam, ao que tudo indica, para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando, ainda, que o paciente responde a outro processo pelo crime de tráfico de drogas.
6. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. O oferecimento da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e a formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.